Tribunal: STF
Processo: ARE 1380889
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs, com base nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba cuja ementa possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA. REAFIRMAÇÃO DA DER. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.



    […]



    Articula a violação aos arts. 2º, 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 108 e 109 da Constituição Federal para sustentar a impossibilidade de, em grau recursal, haver a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER).



    Assevera, ainda, que “é de rigor a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a violação à garantia do devido processo legal e da ampla defesa e a impossibilidade de acesso ao Judiciário sem que o INSS tenha indeferido a pretensão com base no implemento dos requisitos para concessão do benefício previdenciário após a DER”.



    Inadmitido o recurso, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o apela excepcional, pois no julgamento do AI 791.292 QO RG, ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    (Grifei)



    Tenho que o presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelo recorrente.



    Registro, ademais, que no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator também o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, o Tribunal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional.



    No mais, observo que a turma recursal firmou sua conclusão contrária aos interesses da autarquia previdenciária sob exame dos fatos e das provas, o que faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte Suprema.



     A propósito, cito trechos do voto-ementa que bem confirmam esse embaraço à admissibilidade do apelo extremo:



    2. A parte autora recorre, sustentando que continuou trabalhando na agricultura após o requerimento administrativo, de modo que requer a concessão do benefício, por meio da reafirmação da DER, a partir de 06/2019.



    3. Consta dos autos que o INSS indeferiu o benefício, requerido em 17/12/2018 (DER), sob o fundamento de não ter comprovado a carência, mas homologou a atividade rural exercida pelo promovente de 11/03/2013 a 03/12/2018 (A66), lapso este que está contido no período reconhecido na sentença.



    4. Examinando os autos, constata-se que: i) o tempo de serviço reconhecido na sentença totaliza 14 anos e 08 dias; ii) foi determinada a verificação do exercício de atividade rural (A82), sendo constatado pela assistente social (laudo datado de 07/11/2019) que o promovente ainda exerce labor agrícola, sendo registrado pela especialista que os vizinhos informaram que ele exerce a referida atividade no sítio Assobio há quinze anos; iii) o CNIS da autora não apresenta registro de vínculos urbanos após o requerimento; iv) o depoimento do demandante e da testemunha foram convincentes e seguros acerca da continuidade do labor rural após a DER.



    5. Sendo assim, considerando os princípios da celeridade e da economia processual, inerentes aos Juizados Especiais, bem como o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Resp 1727063/SP (Tema 995) acerca da possibilidade de reafirmação da DER, esta TR entende que deve ser reconhecida a atividade rural exercida em regime de economia familiar entre a DER (17/12 /2018) e o laudo de verificação de atividade rural (07/11/2019), restando comprovados, portanto, os requisitos do benefício.



    6. O recurso autoral, pois, merece provimento.



    Em hipótese fronteiriça, o seguinte acordão do Plenário, cuja ementa segue transcrita em sua parte inicial:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REQUISITOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES. PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    […] 



    (ARE 1.369.735 AgR, ministro Luiz Fux)



    Observo, por fim, não ter havido qualquer declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal para sustentar o cabimento do recurso pela alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da Carta Federal. Nesse ponto, as razões recursais apresentam-se de fundamentação deficiente, a atrair a aplicação da Súmula n. 284 da Corte.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator